Tribunal: TJDFT
Processo: 0710043-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710043-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLUCIA ALVES VIANA HONDA AGRAVADO: MARCELO COSTA SILVA, BRUNO LEONARDO ALVES VIANA JUCA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE AMERICO FERREIRA DA SILVA, MARIA DAS GRACAS ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARLÚCIA ALVES VIANA HONDA contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras que, nos autos do inventário de n.o 0718670-13.2023.8.07.0020, determinou que se aplique na partilha do imóvel o regime da comunhão parcial de bens. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora